Tribunal: TJMT
Processo: 1080329-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1080329-25.2025.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO DO NRASIL S.A
RECORRIDO: JANETE MARIA DE OLIVEIRA SOARES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que declarou a nulidade de contratação de seguro prestamista, determinou a cessação de cobranças futuras, condenou à restituição em dobro de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do seguro prestamista apta a legitimar os descontos realizados; (ii) estabelecer se a cobrança indevida enseja restituição em dobro e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira não comprova a existência de contratação válida do seguro, pois o contrato apresentado não contém assinatura do consumidor nem demonstra autorização expressa para a cobrança.
Incumbe ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbe.
A ausência de comprovação da contratação válida caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevida a cobrança, legitimando a restituição em dobro, diante da inexistência de engano justificável.
A mera cobrança indevida, desacompanhada de demonstração de violação concreta aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.
A inexistência de tentativa prévia de resolução administrativa reforça o enquadramento do caso como mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar reparação extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1.O fornecedor deve comprovar a regularidade da contratação de seguro prestamista, sob pena de reconhecimento da falha na prestação do serviço.2.A ausência de prova da contratação válida autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, quando não demonstrado engano justificável.3.A cobrança indevida, por si só, sem comprovação de abalo aos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 487, I; Lei n. 9.099/95, art. 55; CF/1988, art. 5o, X.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1067248-09.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 14.04.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080329-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANETE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 241.126.901-34 (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026